Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-82.2015.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000674-82.2015.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.695.014/0001-90 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), Fazenda Publica Municipal de Tabapora - MT (EMBARGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE TABAPORÃ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO –- NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
J N EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
, contra o Acórdão (ID: 521634) que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação interposto pela própria Embargante, nos autos dos Embargos à Execução, identificada pela numeração única: 0000674-82.2015.8.11.0094, proposta em face de
MUNICIPIO DE TABAPORÃ,
onde o Juízo de Origem, julgou improcedente os pedidos constantes na exordial da referida demanda, por não constatar nenhum vício nas CDA’s, não sendo verifica a prescrição suscitada, bem como condenou a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Apelante ora Embargante, opôs Embargos de Declaração (ID: 53290955), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, alegando que o Acórdão não analisou a tese apresentada quanto o início do prazo prescricional na data do vencimento do imposto, e, ainda, que não se manifestou acerca do entendimento firmado pelo C. STJ, através de Recurso Repetitivo e Representativo de Controvérsia, estabelecendo como início do marco prescricional o dia seguinte ao vencimento do IPTU, em ofensa direta ao artigo 1.039 do CPC/2015.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de que seja declarado como termo inicial da prescrição do crédito tributário oriundo de IPTU, o dia seguinte ao vencimento.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE TABAPORÃ

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MELHORAMENTOS NO LOTEAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 32, DO CTN – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE – EXEGESE DO ART. 34 DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a exigibilidade do imposto predial e territorial urbano, devem ser observados que o munícipio colaborou com investimentos mínimos de melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público, nos termos do artigo 32, do CTN, o que restou demonstrado nos autos. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte não implica a exclusão automática do polo passivo da obrigação tributária do titular do domínio, que é aquele cuja propriedade encontra-se registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis. Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã/MT, que julgou improcedente os embargos à execução, por não constatar nenhum vício nas CDAs, não sendo verifica a prescrição suscitada, bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa. Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça recursal, tenho que não assiste razão o recorrente. In casu, mostra-se incontroverso que a ação de execução fiscal é decorrente das CDAs n. 552/2008, 296/2009, 436/2010 e 140/2011, cujo valor declarado na inicial é de R$ 178.869,32 – id. 3123686. Quanto a irresignação acerca da ocorrência da prescrição, assim restou decidido pelo juízo a quo: “O embargante, em suas razões, alega que o débito tributário inerente ao IPTU do ano 2009 estaria prescrito, eis que, a ação executiva foi distribuída apenas em 02/10/2014. [...] Nessa esteira, tendo ocorrido o despacho citatório em 05/11/2014 (fls. 82), a interrupção do lapso prescricional retroage a data da propositura da demanda, qual seja, 03/10/2014 (fls. 63) e, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 31/12/2009, relativo ao ano exercício de 2009, não resta fulminado pela prescrição. De igual maneira, o prazo prescricional quinquenal para cobrança dos aludidos créditos tributários, cujas CDAs estão datadas em 25/09/2014, fora respeitado, na medida em que o despacho citatório retroagiu à data da propositura da demanda, isto em 05/11/2014, com espeque no art. 240, §1o, do CPC/15”. Sem maiores delongas, não há que se falar na prescrição do crédito tributário, uma vez que, havendo a constituição definitiva do crédito em 31.12.2009 e a ação tendo sido ajuizada em 02.10.2014, não há que se falar na ocorrência do lustro prescricional quinquenal, bem como, ainda com interrupção do prazo em 05.11.2014, quando pelo juízo foi determinada a citação da parte executada, observando-se a alteração prevista na LC 118/2005. Quanto à alegada falta de melhoramentos no loteamento da parte recorrente, que justificaria a cobrança do IPTU, tenho que não merece subsistir tal insurgência. O artigo 32, do Código Tributário Nacional estabelece que, para a exigibilidade do referido imposto, devem ser observados que o munícipio colabore com alguns investimentos mínimos de melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público. Oportuna transcrição: “Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. § 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. Pelo ente municipal ora recorrido foi demonstrado que naquela localidade possui coleta de lixo, iluminação pública, posto de saúde e escola municipal e posto policial instalados, de modo que não há que se falar na inexistência de infraestrutura promovida pelo recorrido. Assim, a cobrança do imposto encontra-se devidamente escorreita, já que observou o que determina o artigo 32, do Código Tributário Nacional. Quanto à cobrança do imposto sobre a totalidade de lotes existentes no loteamento, tendo aduzido que parte deles já haviam sido comercializados, entendo que a pretensão não merece guarida. In casu, verifica-se que na data de 05.09.2013 o recorrente protocolou perante o fisco municipal um ofício informando a relação de nome dos contribuintes que efetuaram compra de lotes naquele loteamento, requerendo a transferência de titularidade e incidência do IPTU sobre os adquirentes proprietários. O artigo 34, do CTN estabelece que “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ a legitimidade passiva para cobrança do imposto é tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor), pelo pagamento do IPTU no julgamento definitivo do mérito do REsp 1.111.202/SP, tema 122, STJ, DJe de 18/06/09, e do REsp 1.110.551, DJe de 18.06.2009, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel. A proposito: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.242.097 - RJ (2018/0023891-4) RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA AGRAVANTE: UNIÃO AGRAVADO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688 DECISÃO Trata-se de agravo manejado pela União, desafiando decisão denegatória de admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fl. 127): EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE IPTU. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. IMUNIDADE. TCDL. CONSTITUCIONALIDADE. 1- A dívida relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano é considerada obrigação propter rem e acompanha o imóvel, de modo que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. A cobrança de IPTU é dirigida, em regra, ao proprietário do imóvel, de modo que a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte não implica a exclusão automática do pólo passivo da obrigação tributária do titular do domínio, que é aquele cuja propriedade encontra-se registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis. 2- A propriedade do imóvel é fato que legitima a executada a figurar no processo como contribuinte do IPTU, de modo que cumpria à mesma apresentar documento capaz de comprovar o repasse do ônus tributário, pois a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Cabe ao executado a produção de provas dos vícios que maculam o título executivo, o que não se verificou. [...] (STJ - AREsp: 1242097 RJ 2018/0023891-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/06/2020)”. Assim, trazer à baila apenas uma simples lista com a relação de supostos contribuintes, adquirentes dos lotes comercializados pelo recorrente, não tendo sido juntado aos autos sequer os respectivos contratos de compra e venda, tampouco tendo sido demonstrada a averbação dos respectivos contratos à margem da matrícula dos imóveis, a responsabilidade pelo imposto pode recair sobre o recorrente. Com tais considerações, nego provimento ao recurso de apelação cível, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau. É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão.

Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a ação de execução fiscal é decorrente das CDAs n. 552/2008, 296/2009, 436/2010 e 140/2011, cujo valor declarado na inicial é de R$ 178.869,32 – id. 3123686.

Quanto a irresignação acerca da ocorrência da prescrição, assim restou decidido pelo juízo a quo:

“O embargante, em suas razões, alega que o débito tributário inerente ao IPTU do ano 2009 estaria prescrito, eis que, a ação executiva foi distribuída apenas em 02/10/2014. [...] Nessa esteira, tendo ocorrido o despacho citatório em 05/11/2014 (fls. 82), a interrupção do lapso prescricional retroage a data da propositura da demanda, qual seja, 03/10/2014 (fls. 63) e, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 31/12/2009, relativo ao ano exercício de 2009, não resta fulminado pela prescrição. De igual maneira, o prazo prescricional quinquenal para cobrança dos aludidos créditos tributários, cujas CDAs estão datadas em 25/09/2014, fora respeitado, na medida em que o despacho citatório retroagiu à data da propositura da demanda, isto em 05/11/2014, com espeque no art. 240, §1o, do CPC/15”.

Sem maiores delongas, não há que se falar na prescrição do crédito tributário, uma vez que, havendo a constituição definitiva do crédito em 31.12.2009 e a ação tendo sido ajuizada em 02.10.2014, não há que se falar na ocorrência do lustro prescricional quinquenal, bem como, ainda com interrupção do prazo em 05.11.2014, quando pelo juízo foi determinada a citação da parte executada, observando-se a alteração prevista na LC 118/2005.

Quanto à alegada falta de melhoramentos no loteamento da parte recorrente, que justificaria a cobrança do IPTU, tenho que não merece subsistir tal insurgência.

O artigo 32, do Código Tributário Nacional estabelece que, para a exigibilidade do referido imposto, devem ser observados que o munícipio colabore com alguns investimentos mínimos de melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público. Oportuna transcrição:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Pelo ente municipal ora recorrido foi demonstrado que naquela localidade possui coleta de lixo, iluminação pública, posto de saúde e escola municipal e posto policial instalados, de modo que não há que se falar na inexistência de infraestrutura promovida pelo recorrido.

Assim, a cobrança do imposto encontra-se devidamente escorreita, já que observou o que determina o artigo 32, do Código Tributário Nacional.

Quanto à cobrança do imposto sobre a totalidade de lotes existentes no loteamento, tendo aduzido que parte deles já haviam sido comercializados, entendo que a pretensão não merece guarida.

In casu
, verifica-se que na data de 05.09.2013 o recorrente protocolou perante o fisco municipal um ofício informando a relação de nome dos contribuintes que efetuaram compra de lotes naquele loteamento, requerendo a transferência de titularidade e incidência do IPTU sobre os adquirentes proprietários.

O artigo 34, do CTN estabelece que “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ a legitimidade passiva para cobrança do imposto é tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor), pelo pagamento do IPTU no julgamento definitivo do mérito do REsp 1.111.202/SP, tema 122, STJ, DJe de 18/06/09, e do REsp 1.110.551, DJe de 18.06.2009, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

A proposito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.242.097 - RJ (2018/0023891-4) RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA AGRAVANTE: UNIÃO AGRAVADO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688 DECISÃO Trata-se de agravo manejado pela União, desafiando decisão denegatória de admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fl. 127): EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE IPTU. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. IMUNIDADE. TCDL. CONSTITUCIONALIDADE. 1- A dívida relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano é considerada obrigação propter rem e acompanha o imóvel, de modo que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. A cobrança de IPTU é dirigida, em regra, ao proprietário do imóvel, de modo que a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte não implica a exclusão automática do pólo passivo da obrigação tributária do titular do domínio, que é aquele cuja propriedade encontra-se registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis. 2- A propriedade do imóvel é fato que legitima a executada a figurar no processo como contribuinte do IPTU, de modo que cumpria à mesma apresentar documento capaz de comprovar o repasse do ônus tributário, pois a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Cabe ao executado a produção de provas dos vícios que maculam o título executivo, o que não se verificou. [...] (STJ - AREsp: 1242097 RJ 2018/0023891-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/06/2020)”.

Assim, trazer à baila apenas uma simples lista com a relação de supostos contribuintes, adquirentes dos lotes comercializados pelo recorrente, não tendo sido juntado aos autos sequer os respectivos contratos de compra e venda, tampouco tendo sido demonstrada a averbação dos respectivos contratos à margem da matrícula dos imóveis, a responsabilidade pelo imposto pode recair sobre o recorrente.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021